Tribunal: STF
Processo: HC 246487
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Braun Welter contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 921.816/PR (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Eduardo Braun Welter, [...] teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0003843-57.2023.8.16.0159 pela prática, em tese, dos crimes previstos no “artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos III e IV, do Código Penal (com relação à vítima Fernanda) e no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e IX, do Código Penal (com relação à vítima M.), na forma do artigo 1º [são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados], I [homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX)], da Lei 8.072/90, em concurso formal impróprio de crimes, nos termos no artigo 70, caput, parte final, do mesmo Diploma Legal”, conforme consta da denúncia [...]. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A acusação em desfavor do paciente, em resumo apertado, foi a seguinte:



    1.1) Delimitação da autoria



    No dia 03 de dezembro de 2023, por volta das 03h15min, na rodovia BR-277, no km 684.0, região conhecida como “Serra do Mico”, neste Município e Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, o denunciado EDUARDO BRAUN WELTER, assumindo o risco de provocar o resultado morte, por ele aceito como possível – uma vez que conduzia o veículo automotor marca/modelo Mitsubishi L200 Triton, placa AAA4938, de noite, em rodovia federal de grande movimentação, sob influência de álcool (conforme extrato do exame etilômetro anexo ao Boletim de Ocorrência de mov. 1.16) e trafegando, ainda, na contramão da via, vitimou Fernanda Karpes dos Santos e Mikaelly Stefani Karpes Dhein.



    1.2) Conduta imputada



    Assim agindo, o denunciado EDUARDO BRAUN WELTER infringiu a norma penal incriminadora contida no artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal (com relação à vítima Fernanda) e no artigo 121, § 2°, incisos III, IV e IX, do Código Penal (com relação à vítima Mikaelly), na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em concurso formal impróprio de crimes, nos termos no artigo 70, caput, parte final, do mesmo Diploma Legal.



    Realizada a audiência de custódia em 4 de dezembro de 2023, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.



    Impetrado prévio writ, o Tribunal Estadual denegou a ordem, sob o fundamento, em síntese, “pelas evidências de materialidade e indícios de autoria, visando à garantia da ordem pública devido à gravidade da conduta e ao risco concreto de reiteração delitiva”.



    Impugnou-se respectiva decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça, momento em que o Ministro Relator, de forma monocrática, denegou a ordem, consignando que “a prisão preventiva do paciente é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade de sua conduta, que incluiu dirigir alcoolizado na contramão de uma rodovia, resultando na morte de duas vítimas. Para mais, a reiteração delitiva é demonstrada por um registro anterior de atropelamento de ciclistas (demanda extinta pela prescrição – acréscimo nosso), o que fundamenta a manutenção da medida constritiva”.



    Interposto o agravo regimental, a Colenda Turma desproveu o recurso, conforme registrado a seguir: [...].



    Ante o exposto, o paciente encontra-se acautelado preventivamente desde a data dos fatos, em 03/12/2023, totalizando aproximadamente nove meses, sendo que, por essa razão se impetra o presente habeas corpus.



    Dessa forma, a presente impetração impugna exclusivamente a necessidade da custódia preventiva, considerando que a Colenda Turma reconheceu o paciente como primário e de bons antecedentes.



    Essa é a síntese necessária. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    3.1) Em sede liminar, seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, inclusive com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    3.2) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva por cautelar diversas da prisão;



    3.3) Sejamos intimados para fazer uso da sustentação oral. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa” (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136.935 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/2/2017 – grifei).  



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/3/2016 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MOTORISTA SOB EFEITO DE ÁLCOOL DIRIGINDO NA CONTRAMÃO DE RODOVIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Ainda que seja admitida a tese de prescrição da pretensão punitiva no Processo n. 0004655-41.2019.8.16.0159, relativa a [acusação de atropelamento de] dois ciclistas, supostamente ocorrida em 27/5/2022 (fl. 110), os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem juridicamente válidos e inalterados.



    É imperativo destacar a seriedade da conduta imputada ao réu, conforme delineado pelo modus operandi. O acusado, estando sob influência de álcool, conduzia um veículo automotor na contramão de uma rodovia federal de pista dupla, ato que culminou em uma colisão frontal com outro veículo. Esse comportamento resultou no falecimento de duas vítimas, uma mãe e sua filha, evidenciando a alta periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública, fatores que sustentam a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar. (doc. 6, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a gravidade dos crimes e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator